Tribunal: CARF
Processo: 13639.000685/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000685/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
GLENDA CAMPOS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO
VINCULADO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
EFETIVOS
PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE.
O ato de lançamento tributário é vinculado e, portanto, no âmbito das deduções
realizadas a título de despesas médicas, a autoridade autuante poderá exigir a
comprovação dos efetivos pagamentos aos respectivos profissionais médicos
nas hipóteses em que os documentos apresentados, por si só, não atestam, com
precisão, a veracidade das informações ali descritas, de sorte que o lançamento
apenas restará cancelado se o contribuinte apresentar, pois, os respectivos
documentos que bem comprovam os desembolsos suportados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas das alegações acerca do não cabimento
das glosas médicas, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Wilderson Botto que dava-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000685/2009-86
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído
em decorrência da apuração de dedução indevida realizada a título de despesas médicas por falta
de comprovação e, no final, o crédito restou apurado no montante total de R$ 8.499,39,
incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência
de juros de mora (fls. 10).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 11
que a autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções realizadas a título de despesas médicas
no valor total de R$ 13.500,00 pela falta de comprovação por meio de documentos que não
atenderam as formalidades legais. Confira-se:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********13.500,00, indevidamente deduzido a titulo de _ Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para ‹sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte informou em sua DIRPF/2005 o valor de R$18.701,59 a titulo de
despesas médicas, ficando sua declaração retida em malha por estar a referida dedução
fora dos parâmetros de normalidade e razoabilidade. Intimada a comprovar o efetivo
pagamento dos valores de R$10.000,00 para a fonoaudióloga Maria Cristina Lacerda
Botelho Merij e de R$3.500,00 para Laura Alves Lima, bem como a efetiva prestação
dos serviços, a contribuinte trouxe prontuário odontológico elaborado pela odontóloga
Laura Alves Lima, mas sem a apresentação de radiografias ou equivalentes. No tocante
à fonoaudióloga Maria Cristina Lacerda Botelho Merij, a profissional discrimina os
serviços que teriam sido prestados, mas afirma a ficha de atendimento foi eliminada.
De pronto observa-se que é apresentado um recibo no valor de R$ 800,00 emitido por
Maria Cristina, que se refere a serviços prestados em dezembro/2004, mas cuja data é
janeiro de 2005. Tal recibo não pode ser aceito visto que se trata de desembolso
realizado após o encerramento do ano-calendário.
A contribuinte argumenta que os pagamentos foram efetuados em espécie. A análise dos
extratos bancários e dos recibos apresentados mostra que a inexistência de cheques
compensados em data e valor coincidentes com os valores pagos a título de despesas
médicas e despesas de instrução. Ou seja, todos os pagamentos teriam sido efetuados
em espécie. Todavia a soma de TODOS os saques efetuados no ano atinge o montante
de R$13.700,00 ao passo que as despesas médicas (R$18.701,59) e com instrução
(R$1.122,20) perfazem R$19.823,79 (ou R$19.023,79 se excluirmos o citado
pagamento de R$800,00 em janeiro/2005). Além disso, é necessário lembrar que
existiriam outros pagamentos feitos em espécie durante o ano como despesas com
estacionamento, lanches, refrigerantes, lazer. Mesmo se considerarmos os rendimentos
recebidos de pessoas físicas no valor de R$3.850,00, ainda assim seriam insuficientes
para acobertar as despesas.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

Como se vê, não é crível o argumento de que os saques efetuados acobertariam tais
despesas, além do que a comprovação da efetiva prestação dos serviços também foi
insatisfatória. Pelo exposto cabe a glosa do valor de R$13.500,00 referentes aos recibos
emitidos por Maria Cristina Lacerda Botelho Merij e Laura Alves Lima. Esse
entendimento encontra fulcro na legislação do imposto de renda que prevê que a
dedução diz respeito a pagamentos devidamente comprovados.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/7 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo anexado os documentos que, a
propósito, encontram-se juntados às fls. 15/46.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 50/55, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-
la improcedente, já que, segundo a autoridade, a impugnante não conseguiu comprovar o efetivo
desembolso e a prestação dos serviços realizados a título de despesas médicas. No final, o
acórdão restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, somente
há justificativa para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
12/03/2012 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 60/71, protocolado em
04/04/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

(i)
Do não cabimento das glosas de despesas médicas comprovadas:
- Que foram glosadas despesas médicas pagas à fonoaudióloga Maria
Cristina Lacerda Botelho Merij no montante de R$ 10.000,00 e à dentista
Laura Alves Lima no valor de R$ 3.500,00, sendo que, previamente à
lavratura do Auto de Infração, já havia apresentado documentos
comprobatórios, os quais, no caso, trouxeram em seu bojo os elementos
ditados pela legislação de regência, vale dizer, artigo 8o da Lei no 9.250/95,
artigos 80 a 83 do RIR/99 e, por fim, artigos 43 a 46 da IN 15/2001/SRF; e
- Que, portanto, todas as deduções foram comprovadas por meio de
recibos hábeis que, complementados pelas declarações dos profissionais
que realizaram os respectivos tratamentos, satisfizeram todo o arcabouço
previsto na legislação de regência.
(ii)
Da impossibilidade material de fixação de critérios de dedutibilidade por
Ato Normativo – Reserva absoluta de Lei:
- Que a partir da análise da lei de regência indicada no Auto de Infração
(artigo 8o, inciso II, alínea “a” e parágrafos 2o e 3o da Lei no 9.250/95),
vislumbra-se apenas dois aspectos como condições de dedutibilidade e,
pois, de formação da base de cálculo que se sujeita ao princípio da reserva
absoluta de Lei previsto no artigo 97 do CTN, de sorte que se a Lei não
estabeleceu quaisquer outras condições para a dedutibilidade, certamente
que uma Instrução Normativa ou qualquer ato infralegal não poderá fazê-
lo.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso.
Antes de mais nada, destaque-se que as alegações acerca da impossibilidade
material de fixação de critérios de dedutibilidade por Ato Normativo e da aplicação do princípio
da reserva absoluta de Lei previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional não foram objeto
de impugnação e, portanto, considerando que não foram examinadas pela autoridade julgadora
de 1a instância, não poderiam ser aqui conhecidas e, por conseguinte, apreciação.
É que a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da
matéria impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). É nesse sentido que os processualistas
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio da não supressão de instâncias a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
Portanto, o que deve restar claro é que as alegações relativas à impossibilidade
material de fixação de critérios de dedutibilidade por Ato Normativo e da aplicação do princípio
da reserva absoluta de Lei previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional não devem ser
aqui conhecidas justamente por se tratar de alegações novas.
A lide encontra-se limitada, pois, às questões sobre a comprovação das deduções
realizadas a título de despesas médicas que foram objeto da presente autuação.
Passemos, então, ao exame das alegações que devem ser aqui conhecidas e
examinadas.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual2.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos3 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:

2 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
3 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o4 e

4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

1425 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Reconhece-se que, de fato, a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades legais, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A jurisprudência deste tribunal administrativo tem encampado essa linha de
raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Inclusive a própria Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos, como é o caso dos
recibos e declarações. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:

5 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
Portanto, não restam dúvidas de que os recibos e declarações são considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções realizadas a título de
despesas médicas, de modo que apenas em situações excepcionais em que se verifiquem indícios
de irregularidade é que a autoridade fiscal poderá solicitar a apresentação de elementos
comprobatórios complementares.
Enquanto elementos probatórios que o são, os recibos e declarações não podem
ser considerados como provas absolutas e incontestes, de modo que em alguns casos a autoridade
poderá, sim, por força da autorização legal constante do artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99,
requisitar a apresentação de outros elementos probatórios que vão além dos referidos
documentos.
No caso em apreço, perceba-se que a autoridade autuante já havia motivado o
presente lançamento na premissa de que a ora recorrente, tendo sido intimada a comprovar as
respectivas despesas por meio de outros documentos além dos recibos, declarações e prontuários
(fls. 34/41), não teria, no final, logrado êxito em fazê-lo, já que, segundo a recorrente, todos os
pagamentos teriam sido realizados em espécie.
E, no caso, a autoridade foi além ao analisar os próprios extratos bancários
apresentados pela recorrentes, os quais, aliás, encontram-se acostados às fls. 15/26, conforme se
observa do trecho abaixo transcrito:
“A contribuinte argumenta que os pagamentos foram efetuados em espécie. A análise
dos extratos bancários e dos recibos apresentados mostra que a inexistência de cheques
compensados em data e valor coincidentes com os valores pagos a título de despesas
médicas e despesas de instrução. Ou seja, todos os pagamentos teriam sido efetuados
em espécie. Todavia a soma de TODOS os saques efetuados no ano atinge o montante
de R$13.700,00 ao passo que as despesas médicas (R$18.701,59) e com instrução
(R$1.122,20) perfazem R$19.823,79 (ou R$19.023,79 se excluirmos o citado
pagamento de R$800,00 em janeiro/2005). Além disso, é necessário lembrar que
existiriam outros pagamentos feitos em espécie durante o ano como despesas com
estacionamento, lanches, refrigerantes, lazer. Mesmo se considerarmos os rendimentos
recebidos de pessoas físicas no valor de R$3.850,00, ainda assim seriam insuficientes
para acobertar as despesas.” (grifei).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

Pelo que se nota, a autoridade concluiu que ainda que todos os pagamentos
tenham sido efetuados em espécie, segundo a recorrente, o fato é que a soma de todos os saques
efetuados no ano atingiram o montante de R$ 13.700,00, sendo que apenas as despesas médicas
já teriam sido realizadas no valor de R$ 18.701,59, sem contar as despesas com instrução no
montante de R$ 1.122,20 e demais despesas.
No meu entendimento, essas circunstâncias fáticas relativa à soma de todos os
saques efetuados no ano-calendário de 2004, que, a rigor, e segundo a autoridade fiscal, foram
realizados em montante inferior ao montante das despesas médicas realizadas, acabam fazendo
com que a efetividade da prestação dos respectivos serviços e a materialidade dos supostos
pagamentos sejam objeto de questionamentos e dúvidas. E, aí, decerto que os recibos e as
declarações acabam perdendo um tanto de sua força probatória, de modo que, em casos tais, a
veracidade dos fatos tais quais atestados devem ser alcançados por meio de outros documentos
hábeis e idôneos.
E é bem verdade que a autoridade autuante pode proceder de maneira tal, já que,
se é certo que a atividade tributária e vinculada – e, aqui, enquadra-se a atividade de lançamento
– com base nos artigos 3o e 142 do Código Tributário Nacional, também é certo que todas as
deduções estão sujeitas à justificação e comprovação, a juízo da autoridade autuante, nos termos
do que estabelece o artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui
discutidos.
A propósito, trata-se de regra que, àquela época, encontrava-se plenamente válida
e vigente, restando-se observar, por oportuno, que os órgãos administrativos julgadores estão
vedados de afastar a aplicação de determinado dispositivo sob justificativas de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/726, que, a rigor, é de
todo aplicável ao caso concreto em termos análogos e a título de esclarecimentos.
Portanto, nas hipóteses em que a autoridade autuante entende que os elementos
comprobatório não são suficientes para atestarem, com precisão, a veracidade dos fatos ali
descritos, como ocorreu no caso em apreço, decerto que, à luz do artigo 73, caput do Decreto no
3.000/99, e visando forma sua convicção sobre o assunto, exigir do contribuinte outros meios
complementares de provas, tais como cópias de cheques fornecidas pelas respectivas instituições
bancárias, comprovantes de depósitos nas constas dos respectivos prestadores de serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas – TED’s, transferências de ordens de pagamentos,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes e
aproximados em relação aos respectivos pagamentos.
Essa linha de entendimento também é encampada por algumas turmas deste
Tribunal Administrativo, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.

6 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.”

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000685/2009-86

É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
(Processo no 10845.001710/2008-45. Acórdão no 2202-005-831, Conselheiro(a)
Relator(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Sessão de 17/11/2020. Acórdão
publicado em 14/12/2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
(Processo no 10166.720066/2012-22. Acórdão no 2002-000.721, Conselheiro Relator
Thiago Duca Amoni. Sessão de 30/01/2019. Acórdão publicado em 12/03/2019).”
Considerando, pois, que a recorrente não apresentou quaisquer comprovação dos
efetivos pagamentos dos serviços médicos que foram objeto das deduções a título de despesas
médicas realizadas indevidamente na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2004,
quando, no caso, foi instada a fazê-lo desde o procedimento fiscalizatório, relativas aos serviços
supostamente realizados pela fonoaudióloga Maria Cristina Lacerda Botelho Merij no montante
de R$ 10.000,00 e pela dentista Laura Alves Lima no valor de R$ 3.500,00, entendo por manter
as glosas tais quais efetuadas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário parcialmente apenas em relação às alegações acerca do não cabimento das glosas de
despesas médicas e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital